Tribunal: TJES
Processo: 5002228-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002228-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FALHA DO BANCO REQUERIDO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que ao tentar comprar um veículo, efetuou uma transferência bancária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vindo a descobrir que foi vítima de golpe de terceiros, pretendendo, assim, o estorno do valor transferido.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais (ID 3691363), o autor, ora Recorrente, alega que de fato se tratava de um golpe, todavia o banco requerido teria sido notificado a tempo de efetuar o bloqueio na conta a qual ocorreria a transferência e que ambas as contas foram bloqueadas e que por esta razão faz jus ao estorno dos valores que foram bloqueados.

Inicialmente, verifico que a sentença de primeiro grau não deve ser reformada.

De fato, via de regra, as instituições financeiras são responsáveis objetivamente por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme inteligência da Súmula 479 do STJ, todavia no caso em análise não se trata de falha na prestação de serviços do banco requerido.

Em análise detida dos autos, trata-se de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, em decorrência de golpe onde o próprio requerente, de forma voluntária, realizou as transferências bancárias.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUITAÇÃO CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA - GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Nos termos do art. 14 do CDC, tratando-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, não há necessidade da demonstração de culpa. Nesse caso, para a configuração da responsabilidade, deve ser comprovado o defeito relativo à prestação do serviço, o evento danoso e a relação de causalidade entre ambos.

A transferência dos valores para a conta bancária de terceiros só foi consumada porque o apelante faltou com seu dever de cuidado e vigilância, pois não desconfiou do fato de que a conta de depósito indicada era de titularidade de pessoa totalmente desconhecida.

O caso em análise configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Não havendo nos autos prova suficiente da falha na prestação dos serviços, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos materiais e morais suportados pelo apelante, impõe-se a improcedência do pedido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.254665-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 25/04/2023)

O requerente não demonstra nos autos que sua conta bancária esteja bloqueada e que tais valores estejam retidos, apenas demonstra que realizou a transferência para terceiro de forma voluntária.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)